Tribunal: TJMT
Processo: 1025058-65.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025058-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 630.349.131-68 (RECORRENTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO PRESTAMISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão monocrática que deu provimento
a
Recurso Inominado da parte autora, MARCOS ANTONIO DA SILVA, para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as rés ao pagamento integral da cobertura securitária prevista na apólice n. 2946088, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A parte agravante sustenta a nulidade da decisão por suposta violação ao princípio da colegialidade, a inexistência de danos morais, a quitação da obrigação securitária mediante pagamento ao banco credor e a necessidade de aplicação da Taxa SELIC como índice de correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base no artigo 932, V, do CPC; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela seguradora, com violação ao dever de informação; (
iii
) determinar se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o valor fixado é proporcional; e (
iv
) verificar a correção dos critérios adotados para os consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está amparada no artigo 932, V, do CPC, que autoriza o relator a julgar recurso de forma unipessoal em hipóteses legais, especialmente
para uniformizar entendimento já pacificado, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

A seguradora falha ao não informar adequadamente ao segurado sobre a destinação da verba securitária, descumprindo o dever de transparência previsto no artigo 6º, III, do CDC, ao comunicar, de forma lacônica, a negativa de indenização sem esclarecer a quitação junto ao banco credor.

A prova de pagamento apresentada pela agravante, baseada em telas sistêmicas unilaterais, é insuficiente para comprovar a extinção do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que justifica a condenação ao pagamento da cobertura diretamente ao segurado.

A conduta da seguradora configura ofensa à dignidade do consumidor, nos termos da Teoria do Desvio Produtivo, ao obrigá-lo a dispendiosa peregrinação administrativa e judicial para obter informações e garantir seus direitos, legitimando a indenização por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de dano moral é proporcional à gravidade do caso e atende à função reparatória e pedagógica da indenização, desestimulando a repetição de práticas lesivas.

Até a regulamentação da aplicação da Taxa SELIC pelo Conselho Monetário Nacional, a adoção do INPC acrescido de juros moratórios de 1% ao mês preserva a segurança jurídica e está de acordo com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode proferir decisão monocrática nos termos do artigo 932, V, do CPC, sem violar o princípio da colegialidade.

A seguradora que não informa adequadamente o segurado sobre a destinação da indenização securitária descumpre o dever de informação e responde por falha na prestação do serviço.

A ausência de resposta clara e o desrespeito à boa-fé objetiva configuram dano moral indenizável, especialmente em contextos de vulnerabilidade do consumidor.

O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é proporcional e adequado à finalidade reparatória e pedagógica.

Enquanto não regulamentada a aplicação da Taxa SELIC para fins indenizatórios, é legítima a fixação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ID 288630870) em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 283634374), a qual conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado manejado pela parte autora, ora agravada, MARCOS ANTONIO DA SILVA.

A referida decisão unipessoal reformou a sentença de primeiro grau para julgar integralmente procedentes os pedidos inaugurais, condenando a instituição financeira ao pagamento da cobertura securitária integral referente à apólice de n. 2946088 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária com a segunda requerida.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em apertada síntese, a inadequação do julgamento monocrático, ao argumento de que a matéria não se amoldaria às hipóteses taxativamente previstas no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, violando, por conseguinte, o princípio da colegialidade.

No mérito, reitera a tese de que o contrato de seguro referente à apólice n. 2946088 ostenta natureza prestamista, cujo beneficiário primordial é a instituição credora, e que a obrigação securitária fora devidamente adimplida com a quitação do saldo devedor junto ao Banco Losango, não havendo que se falar em pagamento de qualquer valor remanescente ao segurado.

Impugna, outrossim, a condenação por danos morais, por reputá-los inexistentes, e, subsidiariamente, pleiteia a sua minoração.

Por fim, insurge-se contra os critérios de fixação dos juros de mora e da correção monetária, pugnando pela aplicação da Taxa SELIC, em conformidade com a novel legislação.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões ao Agravo Interno (ID 292928857), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática objurgada.

É o relatório.

Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

II - FUNDAMENTAÇÃO

Examino o recurso interposto, e, após detida análise dos argumentos expendidos pela Agravante, em cotejo com os elementos probatórios e as razões que alicerçaram a decisão monocrática, concluo que a insurgência não merece prosperar, devendo a decisão vergastada ser mantida em sua integralidade.

A matéria foi devidamente apreciada, e os fundamentos que conduziram ao provimento do recurso da parte autora são sólidos e consentâneos com a legislação aplicável e com os princípios que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

DA ADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

De proêmio, cumpre rechaçar a arguição de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade.

O artigo 932 do Código de Processo Civil, em uma clara manifestação de prestígio aos princípios da celeridade e da eficiência processual, confere ao relator um plexo de competências que lhe permite, em situações específicas, decidir unipessoalmente o mérito recursal.

Tal prerrogativa, longe de configurar uma usurpação da competência do órgão colegiado, representa um mecanismo de otimização da prestação jurisdicional, destinado
a conferir tratamento uniforme a questões já pacificadas ou a corrigir decisões manifestamente contrárias ao ordenamento jurídico.

A decisão agravada fundamentou-se na análise pormenorizada dos fatos e das provas constantes dos autos, em especial no que tange à falha na prestação de serviço e à violação dos deveres de informação e transparência, matérias exaustivamente debatidas no âmbito do direito do consumidor.

A reforma da sentença de primeiro grau se impôs como medida de justiça, frente a um quadro fático que revelava clara violação aos direitos do consumidor, ora Agravado.

O julgamento monocrático, nesse contexto, não apenas se afigurou lícito, como também necessário para a célere e efetiva tutela do direito.

Submeter o feito ao colegiado, em tal hipótese, representaria uma formalidade desnecessária e contrária à própria essência do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, que busca a solução rápida e descomplicada dos litígios.

Destarte, a decisão monocrática foi proferida em estrita observância aos poderes legalmente conferidos a esta Relatoria, não havendo que se falar em qualquer vício
processual ou ofensa ao princípio da colegialidade. rejeito, pois, a preliminar.

DA CORRETA ANÁLISE DO CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA (APÓLICE N. 2946088) E DA CONFIGURAÇÃO DO DANO AO CONSUMIDOR

No que concerne ao mérito, a Agravante insiste na tese de que, por se tratar de seguro prestamista, a indenização foi corretamente direcionada à instituição financeira credora, não havendo qualquer valor a ser repassado ao segurado.

Embora seja inquestionável que a finalidade precípua do seguro prestamista é a garantia de uma obrigação financeira, a análise da controvérsia não pode se esgotar em uma interpretação meramente literal e restritiva das cláusulas contratuais, sob pena de se ignorar a complexidade da relação de consumo e os deveres anexos que dela emanam.

A decisão monocrática, com acerto, não desconsiderou a natureza do contrato, mas, ao revés, aprofundou a análise para além da estrutura formal da apólice, focando na falha substancial da prestação do serviço por parte da seguradora.

O cerne da questão reside
no patente

déficit informacional
a que foi submetido o Agravado.

Após comunicar o sinistro – desemprego involuntário, um momento de extrema vulnerabilidade financeira e emocional –, o consumidor recebeu como resposta uma comunicação lacônica e insuficiente, informando que o processo fora "concluído sem indenização" (ID 277780378).

Em nenhum momento, a Agravante se desincumbiu do seu dever, imposto pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, de prestar informação clara, adequada e precisa sobre a destinação da verba securitária.

O consumidor foi levado a crer que sua pretensão fora simplesmente negada, o que o compeliu a buscar a via judicial para a tutela de um direito que, segundo a própria Agravante, já havia sido satisfeito – ainda que a terceiro.

Essa conduta viola frontalmente a boa-fé objetiva, que impõe às partes, e com maior rigor ao fornecedor, um dever de lealdade, transparência e cooperação em todas as fases do contrato.

A seguradora não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que pagou ao credor, quando, ao mesmo tempo, deixou o segurado, a parte mais vulnerável da relação, em completa ignorância sobre o desfecho de sua reivindicação.

Ademais, a prova do pagamento à instituição financeira (Banco Losango) foi apresentada de forma precária, por meio de telas sistêmicas internas (ID 158680005 e 158680012), documentos unilaterais que não possuem a força probante de um comprovante de transação bancária ou de uma carta de quitação emitida pelo credor.

Cabia à seguradora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor de forma cabal e inequívoca, o que não ocorreu.

A decisão monocrática, portanto, agiu com prudência ao considerar insuficiente a prova produzida e, diante da falha no dever de informação e da incerteza sobre a efetiva quitação da dívida nos termos corretos, determinar o pagamento integral da cobertura
diretamente ao consumidor, que foi quem arcou com o ônus da contratação e suportou os prejuízos da má prestação do serviço.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao contrário do que sustenta a Agravante, não decorre de um mero inadimplemento contratual, mas sim da totalidade da conduta desidiosa e desrespeitosa adotada pela seguradora.

A situação vivenciada pelo Agravado ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano.

Aplica-se, ao caso, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados pelo fornecedor constitui dano indenizável.

O Agravado, em um período de fragilidade decorrente da perda de seu emprego, foi obrigado a despender tempo e recursos preciosos em uma via
crucis
administrativa, realizando múltiplos contatos telefônicos (Protocolos n. 56438852 e 00120240308736735), enviando e-mails e documentos, sem jamais obter uma resposta clara e definitiva sobre seu direito.

Essa peregrinação forçada, que culminou na necessidade de ajuizamento da presente ação, representa uma ofensa à dignidade do consumidor, que tem seu tempo de vida e sua tranquilidade subtraídos por uma falha que não deu causa.

A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se, nesse contexto, absolutamente razoável e proporcional.

O valor atende à dupla finalidade da reparação civil: a compensatória, proporcionando ao Agravado uma satisfação pela angústia e pelo transtorno suportados, e a punitivo-pedagógica, desestimulando a Agravante de reiterar condutas semelhantes, incentivando-a a aprimorar seus procedimentos e a tratar seus clientes com o respeito e a transparência que a lei exige.

Manter a decisão neste ponto é medida que se impõe para assegurar a efetividade da proteção consumerista.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS: JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Por fim, no que tange à irresignação da Agravante quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados na decisão monocrática (INPC e juros de 1% ao mês), a manutenção do julgado também se impõe.

Embora a Agravante invoque a recente alteração legislativa promovida pela Lei n.º 14.905/2024, que modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil para prever a aplicação da Taxa SELIC, é preciso ponderar que a própria norma, em seu § 2º do artigo 406, remete a definição da metodologia de cálculo e da forma de aplicação ao Conselho Monetário Nacional.

Até que haja uma regulamentação clara e consolidada sobre a metodologia de expurgo da correção monetária já embutida na SELIC, a aplicação do método tradicional (correção monetária por índice oficial de preços acrescida de juros de mora de 1% ao mês) confere maior segurança jurídica e transparência ao cálculo, evitando-se controvérsias na fase de liquidação.

A decisão monocrática, ao adotar o INPC e juros de 1% ao mês, aplicou critério amplamente consolidado na jurisprudência pátria, que garante a reparação integral do dano sem dar margem a incertezas metodológicas.

Trata-se de uma escolha prudente e que prestigia a estabilidade das relações jurídicas, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, na confluência de todos os fundamentos aqui alinhavados,
conheço do Agravo Interno
interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., mas, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter
incólume
a decisão monocrática de ID 283634374 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Agravante, parte recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025